Tribunal: TJMT
Processo: 0020183-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0020183-32.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FERNANDO MARTINS DE JESUS - CPF: 025.670.731-67 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1- Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FERNANDO MARTINS DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernando Martins de Jesus,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente 50% c/c Antecipação de Tutela (Código no 813714), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não restou preenchido os requisitos legais do artigo 86 da Lei 8.213/91, com base nas circunstâncias fáticas e probatória da causa. Sem custas.

Considerando a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente, condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3o, I, art. 85 do CPC.

Contudo, suspendeu sua exigibilidade da obrigação em face do Exequente, nos moldes previstos no art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais,
Fernando Martins de Jesus
, interpôs Recurso de Apelação por meio do Id. 3685079, requerendo a reforma da sentença, por entender que no caso em concreto estão preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Alega que, contudo, o médico judicial não foi coerente na sua conclusão, por isso, requer seja feita uma análise pormenorizada de todos os documentos nele constantes, a fim de conceder o benefício de auxílio acidente (50%) ao Recorrente.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 3685083.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 4668632, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

A Sentença não está sujeita ao reexame necessário, conforme menção expressa pelo Juízo
a quo.
(Id. 3685078).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020